Tribunal: TJBA
Processo: 8040891-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040891-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANO ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
VALDELICE DE ANDRADE SANTOS, DENIZE FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL ASCOOB COOPERAR e outros

Advogado(s)
:
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA, CINTIA CARLA SENEM, OSVALDO ROGERIO DE OLIVEIRA, BLAS GOMM FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a mora do devedor e manteve a busca e apreensão de bens dados em garantia em contrato de alienação fiduciária.

2. Fato relevante. O Embargante sustenta omissões quanto à alegada existência de outra alienação fiduciária sobre o bem apreendido e à violação da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

3. As decisões anteriores. O acórdão embargado considerou válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, reconheceu a mora e afastou as alegações relativas à titularidade do bem, por serem próprias de eventual terceiro prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não examinar a alegação de que o bem apreendido estaria vinculado a outra alienação fiduciária e de que o contrato violaria princípios contratuais, bem como se seria cabível a modificação do mérito por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, nem obrigam o julgador a enfrentar todos os argumentos da parte quando já existirem fundamentos suficientes para a decisão (CPC, art. 1.022).

6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes, reconhecendo a validade da notificação e a regularidade da garantia fiduciária, não se configurando qualquer omissão ou contradição.

7. O recurso possui caráter protelatório, podendo ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em agravo de instrumento nº 8040891-72.2024.8.05.0000, em que figura como embargante,
FABIANO ANDRADE SANTOS
, e embargado,
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO DOS VALES – CRESOL UNIAO DOS VALES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.